Tribunal: TJDFT
Processo: 0714983-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714983-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERALDA CECILIA COELHO PORTELLA, SANDRA MARIA DE BARROS, THELMA LEAL COSTA DECISÃO O Distrito Federal foi intimado (id. 67946276), nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, para manifestar-se, em 10 dias, sobre o seu interesse recursal neste agravo de instrumento, no qual postula seja declarado o excesso de execução, "diante da limitação da condenação a 27/04/97", observando-se das planilhas que instruem o cumprimento de sentença originário que as agravadas-exequentes pleiteiam as parcelas devidas até março/1997, ou seja, sem extrapolar a almejada limitação. Em resposta, o Distrito Federal manifestou a “ausência de interesse no prosseguimento do recurso, uma vez que as planilhas acostadas na inicial demonstram a limitação do cálculo por parte da Exequente” (id. 68881799). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 24 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora